Tribunal: TJDFT
Processo: 0719593-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719593-90.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX ARAUJO MOURA MARTINS, TATILA NOLETO DOS SANTOS APELADO: TATILA NOLETO DOS SANTOS, ALEX ARAUJO MOURA MARTINS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Alex Araújo Moura Martins e por Tatila Noleto Souza contra sentença (Id 58091279) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de arbitramento de aluguel ajuizada por Alex Araújo Moura Martins em desfavor de Tatila Noleto Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou a parte ré ao pagamento de aluguéis, no valor equivalente a 50% do valor de locação do veículo PEUGEOT, Modelo 208 ALLURE, ano 2014/2014, placa JJA 0012, a partir da data da citação, resolvendo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Em face da sucumbência mínima da parte autora, a parte ré foi condenada a arcar com a integralidade das custas e honorários advocatícios no montante de 10% do valor da condenação. A ré teve suspensa em seu favor a exigibilidade das verbas sucumbenciais porque beneficiária da gratuidade de justiça. Em consulta aos autos do processo 0730035-86.2021.8.07.0003, no qual discutida matéria correlata, extrai-se a informação do falecimento do autor, Alex Araújo Moura Martins. Por essa razão, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, as partes se manifestem e requeiram o que entenderem de direito. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora